Tribunal: STF
Processo: Rcl 64101
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ADPF Nº 573/PI. RE Nº 1.426.306-RG/TO – TEMA RG Nº 1.254. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PARADIGMAS INDICADOS: NÃO CABIMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA ADPF Nº 573/PI: DECISÃO RECLAMADA COMPATÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Piauí Previdência, contra decisão proferida pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, no Processo nº 0819781-33.2021.8.18.0140, na qual teria sido inobservado o que assentado por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 573/PI e no Recurso Extraordinário nº 1.426.306-RG/TO (Tema nº 1.254 do ementário da Repercussão Geral).
 
2.	A reclamante narra que, na origem, a ora beneficiária, Valmira Moura Marques, admitida em 1990 sem submeter-se a concurso público, impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, a fim de obter aposentadoria pelo Regime Próprio da Previdência Social.

3.	Noticia que o pedido liminar da ora beneficiária foi indeferido, mas que a segurança foi concedida pelo Tribunal reclamado, mesmo reconhecendo que a parte impetrante não ingressara no serviço público mediante concurso. Informa que o recurso de apelação interposto teve seu provimento negado. Sustenta, em síntese, inobservância ao decidido por esta Suprema Corte nos paradigmas apontados.
 
4.	Requer a procedência do pedido para cassar as decisões reclamadas.

5.	Em 09/02/2024, exarei despacho requisitando as informações de praxe ao órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, assim como determinei a citação da parte beneficiária. 

6.	A parte beneficiária apresentou contestação, na qual defendeu a manutenção da decisão reclamada, argumentando que se enquadra na modulação dos efeitos conferida no âmbito da ADPF n.º 573/PI.   
 
É o relatório.
 
Decido.
 
7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
10.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
11.	No caso em tela, alega-se contrariedade ao decidido por esta Corte, nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 573/PI e do Recurso Extraordinário nº 1.426.306-RG/TO, Tema nº 1.254 do ementário da Repercussão Geral, referente à inclusão de servidores públicos não concursados e detentores de estabilidade excepcional no regime próprio de previdência social.
 
12.	O Tribunal Pleno, em Sessão Virtual de 24/02/2023 a 03/03/2023, por unanimidade de votos, decidiu no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido na ADPF nº 573/PI, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 9º da Lei nº 4.546, de 1992, do Estado do Piauí, de modo a excluir do Regime Próprio de Previdência Social, daquele ente federado, todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, os servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT/CRFB de 1988, correspondente ao art. 17 do ADCT da Constituição do Piauí. A ementa do julgado fora redigida nos seguintes termos:

 “Direito constitucional e administrativo. ADPF. Lei estadual. Transposição de regime celetista para estatutário. Inclusão de servidores públicos não concursados e detentores de estabilidade excepcional no regime próprio de previdência social. I. Objeto 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os arts. 8º e 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, que incluíram no regime próprio de previdência social daquele ente federativo servidores públicos não admitidos por concurso público e aqueles detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. II. Preliminares 2. A ADPF é o instrumento processual adequado para impugnar dispositivos que antecedem a norma constitucional invocada como paradigma (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/1998), sendo possível que o parâmetro de inconstitucionalidade reúna normas constitucionais anteriores e posteriores ao ato questionado. 3. A Lei Complementar estadual nº 13/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, não explicitou quais categoriais de servidores seriam abrangidas pelo regime estatutário nem criou qualquer regime de transição para os servidores admitidos no serviço público antes da Constituição de 1988 e da EC nº 20/1998. Não houve, portanto, revogação tácita da Lei Estadual nº 4.546/1992. 4. É possível afastar o óbice de ausência de impugnação do complexo normativo quando (i) houver relação de interdependência entre as normas; e (ii) os dispositivos possuírem teor análogo e a causa de pedir for a mesma. Precedentes. III. Mérito 5. Consoante já decidido por esta Corte, admite-se a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público e para aqueles que se enquadrem na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. A criação do regime jurídico único previsto na redação original do art. 39 da CF não prescinde da observância à regra do concurso público. 6. A jurisprudência do STF é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social. A partir da EC nº 20/1998, o regime próprio é exclusivo para os detentores de cargo efetivo, os quais foram aprovados em concurso público. Precedentes. IV. Conclusão 7. Interpretação conforme a Constituição do art. 9º da Lei Estadual nº 4.546/1992, de modo a excluir do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, IV, da Lei Estadual nº 4.546/1992. 8. Modulação de efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado. 9. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público.”
(ADPF nº 573/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).
 
13.	Na mesma linha, esta Suprema Corte julgou o Recurso Extraordinário nº 1.426.306-RG/TO, referente ao Tema nº 1.254 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa transcrevo (grifos nossos):
 
“Direito previdenciário. Apelo extremo do INSS. Ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral. Não conhecimento. Servidora pública aposentada. Estabilidade excepcional do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Equiparação a servidor ocupante de cargo efetivo. Impossibilidade. Vinculação ao Regime Geral de Previdência Social. Precedentes. Manifestação pela existência de repercussão geral com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Relevância da questão constitucional. Recurso Extraordinário do IGEPREV/TO a que se dá provimento. 
1. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação deu-se após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a efetiva demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 
2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social, exclusivo dos titulares de cargos efetivos aprovados em concurso público. 
3. Recurso extraordinário manejado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não conhecido. Apelo extremo do IGEPREV/TO provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 
4. Fixada a seguinte tese: Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público.”
 
14.	In casu, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada entre 18 e 25/11/2022, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí negou provimento ao recurso de apelação, interposto pela ora reclamante, mantendo a sentença primária de concessão da segurança em favor da ora beneficiária, para determinar a manutenção do seu vínculo com o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí, com a concessão da respectiva aposentadoria, na forma pleiteada na exordial da origem. Eis a ementa do acórdão reclamado (e-doc. 7, p. 2-3; grifos e destaques do original):
 
“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIDURA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DECURSO DE LONGO PERÍODO NO EXERCÍCIO DO CARGO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Restou evidenciado que, ainda que sem efetividade no cargo em razão da não submissão ao concurso público, a apelada demonstrou o exercício efetivo por 30 anos do cargo de professora na Secretaria de Educação do Estado do Piauí, período em que contribuiu regularmente para a previdência própria do estado do Piauí, e para os planos de saúde do ente público, IAPEP e PLAMTA, tendo, ainda, preenchido todos os requisitos para a aposentadoria no exercício do cargo, sem qualquer óbice imposto pela administração pública. 2. A normativa estadual aplicável, especialmente a Lei Estadual n.º 4546/92, que conferiu à apelada o direito à aposentadoria pelo RPPS, encontra-se vigente. E, ainda que fosse judicialmente questionada, não atingiria o direito dos servidores que já preencheram os requisitos legais para a aposentadoria. 3. O STF já consolidou o entendimento de que “(...) apesar da inconstitucionalidade da lei que realizou a transmudação do regime celetista para o regime estatutário, tanto os já aposentados, quanto aqueles que tenham preenchido os requisitos para aposentadoria em momento anterior à decisão, podem usufruir da aposentadoria em regime próprio de previdência. (...) 4. O próprio Estado do Piauí reconheceu, na APDF nº 573, que a Lei Estadual nº 4.546/92 encontra-se em vigência e, consequentemente, que os agentes públicos não efetivos e enquadrados nos termos do art. 5º, IV, da referida lei permanecem filiados aos RPPS por força da previsão contida nos arts. 8º e 9º daquela Lei. 5. O Parecer nº 24/2019, de caráter normativo, emitido pela Procuradoria Geral do Estado, determina o regular seguimento dos processos administrativos dos servidores regidos pela Lei nº 4.546/92, com o consequente deferimento da aposentadoria pelo RPPS, até que sobrevenha decisão do STF na ADPF nº 573. 5. Apelação desprovida.”
 
15.	A reclamação é inadmissível. 

16.	Inicialmente, registro que a medida não se presta a avalizar a correção (ou incorreção) da decisão reclamada. A reclamação constitucional constitui via processual estreita, a demandar estrita aderência entre o ato impugnado e, no caso, o precedente vinculante do STF. Sem a demonstração cabal de que houve violação ou má aplicação do julgado desta Corte, inviável o uso do instituto. 

17.	Pois bem. Constato que os paradigmas invocados são posteriores ao entendimento sufragado pelo TJPI, no caso concreto. Não se pode cogitar, assim, que o TJPI tenha contrariado referidos precedentes. Nesse sentido:

 “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 152 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação em que se impugna decisão que afirmou a invalidade de previsão, em acordo coletivo, de limitação de pagamento de horas in itinere. Ausência de aderência estrita com a tese firmada no tema 152 da repercussão geral, em que se discutiu a validade de cláusulas em acordo coletivo sobre plano de demissão incentivada. Ausência de relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 2 É inviável pedido em reclamação constitucional fundado em decisão paradigma posterior ao ato reclamado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 em caso de unanimidade.“
(Rcl nº 34.589-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 25/10/2019; grifos nossos).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48/DF e ADI 3.961/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não há estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigma, ADC 48/DF e da ADI 3.961/DF, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência. II – Esta Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. III - Agravo regimental a que se nega provimento.“
(Rcl nº 57.644-Ag/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/03/2023, p. 27/03/2023; grifos nossos).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 387 E ADI 2.332. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PARADIGMAS INDICADOS. NÃO CABIMENTO. 1. A parte agravante não trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão recorrida, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 2. A jurisprudência do Supremo é no sentido de ser incabível a reclamação por alegação de afronta à autoridade de decisão proferida em data posterior ao ato judicial reclamado. 3. Agravo interno desprovido.“
(Rcl nº 45.530-AgR/GO, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).
 
18.	De outro lado, ainda que a decisão reclamada fosse posterior aos paradigmas, observo que, no âmbito da ADPF n.º 873/PI, o STF modulou os efeitos da decisão “para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado”. 

19.	Nesse contexto, rememoro que o TJPI frisou no julgado reclamado que a servidora teria preenchido todos os requisitos para a aposentadoria no exercício do cargo, sem qualquer óbice imposto pela Administração Pública. Logo, concluo que não houve descumprimento da decisão proferida por esta Suprema Corte, o que reforça a inadmissibilidade da medida.  

20.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator